Tribunal: TJPA
Processo: 0019222-13.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019222-13.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ GUILHERME SANTOS COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INCÊNDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu o apelado da imputação pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e III, c/c art. 250, § 1º, II, “c”, ambos do CP. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a condenação do réu, sustentando haver provas suficientes de autoria e materialidade. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes para autorizar a reforma da sentença absolutória e consequente condenação do réu pelos crimes imputados na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou demonstrada por boletim de ocorrência e laudo pericial atestando o incêndio de transporte coletivo.

4. A autoria, no entanto, não foi suficientemente comprovada. Os depoimentos colhidos em sede policial, inclusive o reconhecimento indireto do réu por parte da vítima, não foram confirmados em juízo.

5. Não é possível proferir condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem a devida confirmação em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

6. A ausência de reconhecimento formal e direto do réu pelas vítimas, bem como a inexistência de testemunhas presenciais que confirmem a autoria, tornam inviável a condenação.

7. Incide, portanto, o princípio in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição diante da fragilidade do acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II e III, e 250, § 1º, II, “c”; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Criminal 000XXXX-XX.2021.8.07.0000/DF, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Segunda Turma Criminal, j. 14.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a decisão que absolveu o réu LUIZ GUILHERME SANTOS COSTA do crime previsto no art. 157, § 2º, II e III c/c art. 250, § 1º, II, “c”, ambos do CP, interpõe recurso de apelação.

Aduz o recorrente que o MM. Juízo
a quo
teria cometido
error in judicando
, sem observar as provas de autoria e de materialidade do delito. Ao final, requereu a reforma da sentença, a fim de condenar o réu como incurso nas sanções punitivas dos dispositivos mencionados.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento, para condenar o apelado pela prática dos crimes mencionados.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos diante do boletim de ocorrência policial, id-24105988 e do laudo pericial realizado no ônibus incendiado.

A autoria, por sua vez não restou devidamente comprovada, eis que a condenação não pode se basear exclusivamente nas provas colhidas em sede policial, tais como os depoimentos do motorista de ônibus, MÁRIO RONILSON, (cujo reconhecimento não foi confirmado em sede judicial), e as declarações do réu na delegacia de polícia, em id-24105988.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“1. A 6ª Turma do STJ, nos autos do HC nº 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, ao firmar o entendimento de que
o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva, quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...).” (TJDFT -
Acórdão 1438219
, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022.) (destaquei)

Em juízo, a vítima MÁRIO RONILSON DA SILVA COSTA, motorista do ônibus, id-24106011, afirmou que “eram três; que na época estava havendo vários incêndios em ônibus; que eles subiram no ônibus com um garrafão de gasolina; que suspeitou porque sentiu o cheiro da gasolina; que mandaram ele parar o ônibus; que um deles tinha uma arma de fogo e mandou o depoente não reagir; que encostou o veículo; que subtraíram os pertences do depoente e dos passageiros; que foi o último a descer; que saiu correndo; que viu o veículo já incendiado; que um dos réus caiu no chão e o foi atingido pelo fogo; que depois que os réus saíram ele retornou ao veículo e tentou apagar mas não conseguiu; que ligou para os bombeiros; que não reconheceu os réus na delegacia, mas viu um deles de costas e suspeitou que seria um dos réus porque estava queimado; que viu através de um vidro de costas os que foram presos, mas não os reconheceu; que apenas suspeitou por causa da queimadura; que disse ao delegado ‘pode ser um desses’.”

A testemunha THIAGO LUIZ FERREIRA COSTA, cobrador do ônibus, afirmou em juízo, id-24106012, que “estava trabalhando de cobrador do ônibus incendiado; que eram três os que subiram no ônibus, um deles estava com mochila; que pediram o dinheiro; que o depoente desceu do ônibus porque eles mandaram; que começaram a jogar gasolina no ônibus; que tacaram fogo no ônibus; que as chamas atingiram o que estava com a arma; que viu o que ficou na frente que foi atingido pelo fogo nas costas; que não foi na delegacia reconhecer os que foram presos.”

O réu Luiz Guilherme foi declarado revel, eis que não compareceu à audiência, id-24106012.

Pois bem.

Não há que se falar em reforma da decisão, eis que inexistem provas da autoria delitiva. As vítimas ouvidas em juízo, motorista e cobrador do ônibus incendiado, não reconheceram o réu, nem mesmo em sede policial, conforme se constata nos depoimentos prestados por eles em juízo, ids-24106011 e 24106012.

Ademais, não foi ouvida em juízo nenhuma testemunha capaz de apontar com clareza que o réu foi o autor do delito.

Logo,
in casu
, a acusação não se sustenta diante da fragilidade das provas nos relatos das vítimas. O delito, sem dúvida ocorreu, porém não se pode atribuir sua autoria ao réu Luiz Guilherme, eis que nem mesmo as vítimas afirmaram ser ele seu autor.

Sendo assim, as provas inseguras e que não afastam as dúvidas acerca da acusação, ensejam a absolvição do réu, em homenagem ao princípio da presunção de não culpabilidade. Vislumbra-se nos autos, portanto, a impossibilidade de amparar uma condenação em provas precárias, devendo ser mantida a decisão absolutória, em obediência ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/08/2025